Tribunal: TJBA
Processo: 8018788-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018788-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRENE GONCALVES VITORIO DE JESUS Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO SUPERVENIENTE DAS PARCELAS EM ATRASO APÓS A LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (ART. 485, VI, C/C ART. 493, CPC). INAPLICABILIDADE DO ART. 90, CAPUT. INCIDÊNCIA DO ART. 90, §3º, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Irene Gonçalves Vitório de Jesus contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão do pagamento posterior das parcelas em atraso, aplicando o art. 90, §3º, do CPC para isentar ambas as partes das despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo decorreu de desistência da ação pela autora; e (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto, apta a justificar a aplicação do art. 90, §3º, do CPC, com isenção recíproca de custas e honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento das parcelas ocorreu após a execução da liminar de busca e apreensão, quando a mora já estava consolidada e o veículo apreendido, configurando fato superveniente relevante para o julgamento, nos termos do art. 493 do CPC. A extinção do processo decorre da satisfação posterior do débito, enquadrando-se na hipótese de perda do objeto prevista no art. 485, VI, do CPC, e não de desistência voluntária. A autora não manifestou renúncia, abandono ou desistência, limitando-se a reconhecer o adimplemento superveniente, o que afasta a incidência do art. 90, caput, do CPC. O art. 90, §3º, do CPC prevê que, havendo fato superveniente que implique perda do objeto, cada parte arca com suas próprias despesas, independentemente da existência de acordo formal. A jurisprudência citada confirma que o pagamento superveniente acarreta perda do objeto e autoriza a extinção sem resolução do mérito, com isenção de ônus, quando não caracterizada desistência voluntária. O princípio da causalidade não se aplica contra a autora, pois a ação foi legitimamente proposta diante da inadimplência da ré, sendo esta a responsável pela situação que ensejou o ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A satisfação do débito após o cumprimento da liminar de busca e apreensão configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. A ausência de desistência voluntária impede a aplicação do art. 90, caput, do CPC, incidindo o art. 90, §3º, que estabelece a isenção recíproca das despesas processuais. O princípio da causalidade não se aplica quando a extinção decorre exclusivamente de fato superveniente atribuído à parte ré. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput e §3º; 93; 485, VI; 493; 85, §10. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000212528756001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 10/02/2022.